Tribunal: STF
Processo: HC 245894
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 924.883/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Conforme relatado: 



    […] as apurações apontaram para um esquema de "disk entrega" de drogas, com a utilização das linhas de [...], no qual, os entorpecentes eram mantidos, fracionados e embalados na residência da Arlindo Rocha, 54, onde residiam MYLENA e ANA LUIZA, situada no mesmo terreno e contígua a uma casa ocupada por JULIANO ("olheiro", informante e responsável por providenciar esconderijo para as drogas), a partir dali vendidas em tamanhos variados, sob a chefia de ADRIANO, com GABRIEL, seu filho, atuando tanto como gerente, quanto como recebedor de pedidos e entregador, o que o fazia utilizando um automóvel VW/FOX, cor Preta, placas DYE0301 e uma motocicleta HONDA CG150, Placa ECA0132. MYLENA, outra filha do chefe, além de guardar as drogas (o que o fazia na companhia na companhia de ANA LUIZA, sua companheira), enquanto nas mesma funções de GABRIEL, em suas entregas pilotava a moto HONDA BIZ, placa DHJ5959. O terceiro filho, DANIEL, com as mesmas funções dos irmãos, para as suas atividades de entrega utilizava a moto HONDA CG 150, placa DJY6926. KAMILA, a esposa de ADRIANO, atuando na organização, promovia alerta aos demais membros, recrutava vendedores, caso de uma conversa com seu irmão BRUNO (que passou a atuar na entrega, tal qual GUILHERME), e guardava na sua casa a movimentação financeira, "chips" para celulares, computadores e veículos. JULIANA, irmã do chefe, por sua vez, coordenava as atividades, sugerindo a utilização de adolescentes na entregas. 



    Assim foi que no dia 07 de janeiro de 2020, após campana, DANIEL e GUILHERME foram surpreendidos deixando a casa da Arlindo Rocha, 54, apreendidos R$10,00 com o primeiro e 4 porções de cocaína alocadas na boca do segundo, na casa onde se encontravam ANA LUIZA e MYLENA surpreendida essa última tentando se desfazer de 7 porções de cocaína e por ela também indicada a localização de outras 57 porções dessa mesma droga, escondidas numa jaqueta, e então também apreendidos no local celulares, contabilidade do tráfico, utensílios para separação e embalo e soda cáustica. 



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 7 anos de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, não conhecido, em acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante reitera as teses relacionadas à absolvição, desclassificação da conduta, redução da pena e alteração do regime prisional sem, contudo, impugnar o fundamento da decisão agravada (preclusão sui generis), atraindo a incidência do Enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".



    2. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, busca a defesa a) A concessão da ordem para, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o paciente da imputação prevista no art. 33 da Lei de Drogas por insuficiência probatória; b) Alternativamente, requer a desclassificação delitiva para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006; c) Alternativamente, seja afastada o aumento de 1/5 da segunda fase da dosimetria da pena, ou alternativamente, seja reduzida para 1/6 a fração estabelecida nessa fase; d) finalmente, seja parcialmente concedida a ordem para cassar o regime fechado, impondo-se o regime semiaberto para o início da pena. 



    É o relatório. Decido.



    Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do Agravo Interno, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016. 



    Além disso, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 213.275-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 13/10/2022; HC 213.362 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 216.800-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 214.984-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/6/2022. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente